Tribunal: TJPA
Processo: 0003767-13.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003767-13.2013.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, RAIMUNDO NAZARENO ARAUJO JARDIM JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ, RAIMUNDO NAZARENO ARAUJO JARDIM JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. EXCESSO. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DE RAIMUNDO NAZARENO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

2.

Extrapolando a abordagem policial os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física e moral do senhor Raimundo Nazareno, tal comportamento implica em ilícito, passível de reparação civil, pois verificada a arbitrariedade, surge o dever de indenizar por parte do Estado, não merecendo reparos a sentença recorrida.

3.

A abordagem no interior de sua residência sem mandado e de forma truculenta, por si, já caracterizam conduta indevida do agente policial. Ademais, o caso se agrava em razão do uso da força física que seria legítimo apenas quando empregado nos limites necessários ao restabelecimento da ordem e paz social, no sentido de consecução de seus fins de preservação da segurança pública, caracterizando-se no caso em comento como abusivo, por causar grave ofensa à dignidade humana, importando em verdadeira agressão moral.

4.

É devido o pagamento de indenização para reparação dos danos morais em razão de abusividade, truculência e excesso do exercício regular de direito na abordagem policial. Precedentes.

5.

O dano moral, por sua vez, resta mais do que evidenciado, sendo inegável que o ingresso sem autorização na residência do senhor Raimundo Nazareno, a atribuição de crime que não cometera, sua condução à viatura e delegacia e as lesões corporais sofridas geram abalo moral pelas humilhações suportadas injustamente por ato de agente que, na verdade, deveria lhe proporcionar segurança.

6.

O valor da indenização deve ser fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do senhor Raimundo Nazareno, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela situação vexatória, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes. Neste contexto, consoante bem destacado pelo parecer ministerial, reputo adequado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a fim de reparar o dano moral sofrido.

7.

Segundo a tese fixada no tema 1.002 do STF (RE 1140005/RJ), superando o enunciado da súmula nº 421 do STJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

8.

Na hipótese, não tendo transitado em julgado a decisão tampouco estando preclusa a matéria, merece provimento o recurso neste item para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) à Defensoria Pública, na forma do art. 20, §4º, do CPC/73, aplicável ao caso em análise, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa e o trabalho desenvolvido pelo defensor.

9.

Recurso do Estado do Pará conhecido e não provido. Recurso de Raimundo Nazareno conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação do Estado do Pará e conhecer e dar provimento à apelação de Raimundo Nazareno Araújo Jardim Júnior, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003767-13.2013.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMAR

ES NASCIMENTO

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO:
GABRIELLA DINELLY R. MARECO

APELADO/APELANTE:
RAIMUNDO NAZARENO ARAÚJO JARDIM JÚNIOR

DEFENSOR PÚBLICO:
RODRIGO OLIVEIRA BEZERRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 14.480,00 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta reais) a título de indenização por danos morais.

A magistrada reputou indiscutível a ocorrência de dano moral
in re ipsa
em razão do excesso na atuação policial que resultou na prisão indevida e lesão corporal de Raimundo Nazareno, situação vexatória na qual recebeu a pecha de criminoso, maculando sua honra perante a sociedade, especialmente na comunidade pequena onde vive, tendo o fato repercussões prolongadas, visto que até a data do depoimento muitos vizinhos ainda o chamavam de ladrão.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação alegando, em síntese que a ação policial decorreu do exercício regular da atuação policial, no estrito cumprimento do dever legal e a ausência de comprovação dos danos morais. Pugna pelo total provimento recursal.

Em sede de contrarrazões o apelado requer o não provimento da apelação do ente público.

Interposta também apelação por Raimundo Nazareno visando a majoração da indenização por danos morais e a condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do FUNDEP.

O Estado apresentou contrarrazões requerendo o não provimento da apelação de Raimundo Nazareno.

Recursos recebidos no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação do Estado do Pará e pelo conhecimento e provimento da apelação de Raimundo Nazareno apenas para majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

Extrai-se dos autos que em 27/09/2010 o senhor Raimundo Nazareno teve sua casa invadida sem permissão por policial militar que o acusou de ter roubado sua arma, foi conduzido a viatura da ROTAM e espancado até confessar a autoria de crime que não cometera. Ato contínuo foi encaminhado à delegacia de Ananindeua sem que as agressões cessassem.

Tal conduta policial indevida foi praticada na presença da sociedade local, gerando constrangimento, indignação, dor, tristeza, e a pecha indevida de “criminoso”, que perdurou mesmo após os esclarecimentos de que o senhor Raimundo Nazareno havia sido confundido e não era criminoso, de fato.

Da análise da instrução carreada aos autos resta clara a ocorrência de abordagem abusiva pelos agentes públicos, bem como a lesão moral ao senhor Raimundo Nonato e o nexo de causalidade, ensejadores do direito à reparação por meio de indenização.

Destaco, inclusive, a condenação do policial militar por indícios de crime e transgressão da disciplina policial no procedimento administrativo disciplinar nº 070/2011.

A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in

verbis:

Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Para efeito de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Sílvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente.

(...) Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a
relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
".
(grifei)

Extrapolando a abordagem policial os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física e moral do senhor Raimundo Nazareno, tal comportamento implica em ilícito, passível de reparação civil, pois verificada a arbitrariedade, surge o dever de indenizar por parte do Estado, não merecendo reparos a sentença recorrida.

A abordagem no interior de sua residência sem mandado e de forma truculenta, por si, já caracterizam conduta indevida do agente policial. Ademais, o caso se agrava em razão do uso da força física que seria legítimo apenas quando empregado nos limites necessários ao restabelecimento da ordem e paz social, no sentido de consecução de seus fins de preservação da segurança pública, caracterizando-se no caso em comento como abusivo, por causar grave ofensa à dignidade humana, importando em verdadeira agressão moral.

Releva destacar que a jurisprudência pátria já se manifestou no sentido de que é devido o pagamento de indenização para reparação dos danos morais em razão de abusividade, truculência e excesso do exercício regular de direito na abordagem policial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO E ABUSO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de ação contra o Estado do Ceará para o pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de abuso do exercício regular de direito na abordagem policial.

2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Há, no caso, sem sombra de dúvidas, elementos que apontam a truculência, abusividade e excesso da referida ação policial, que culminou na agressão covarde e, consequente, condução do autor/apelado no xadrez da viatura até a Delegacia de Polícia - 7º DP. Nesse contexto, estando retratada a conduta ilegal dos agentes estatais, atrai-se a responsabilidade do Estado do Ceará à reparação dos danos morais, a qual está resguardada como direito humano fundamental no art. 5º, incisos V e X, da CF/88".

3. No presente caso, para rever o entendimento da Corte a quo, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

4. Esclareço que, quanto ao valor da indenização por danos morais, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos.

Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1737028/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

***

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AGRAVO RETIDO -DENUNCIAÇÃO À LIDE DO POLICIAL MILITAR AUTOR DA AGRESSÃO FÍSICA - NEGADO PROVIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AGRESSÃO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO - LESÃO CORPORAL - PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMAM A CONDUTA VIOLENTA - DEVER DE INDENIZAR DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO - AFRONTA AO CRITÉRIO DEFINIDO NO ART. 20, § 4º, DO CPC - PROVIMENTO PARA A FIXAÇÃO EM VALOR ESTIMATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Se o apelante é acionado com base na responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pela qual não há margem para discussão sobre o elemento subjetivo da imputação (culpa) do preposto em relação à vítima, inexiste a obrigatoriedade da denunciação à lide do servidor público a quem é atribuída a responsabilidade pelo ato lesivo.

1. O art. 37, § 6º, que estabelece a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa.

2. O dever indenizatório apenas pode ser afastado, ou minorado, com a comprovação de que a vítima agiu com culpa exclusiva ou concorrente ou, ainda, que o dano tenha decorrido de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, circunstâncias que não restaram configuradas nos autos.

3.
Extrapolando, a abordagem policial, os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física de terceiro, tal comportamento implica em comportamento ilícito, passível de reparação civil.

5. Configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a necessária compensação satisfativa, proporcional ao dano, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa.

6. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, observadas as alíneas do §3º do art. 20 do CPC.

7. No que tange à correção monetária em face da Fazenda Pública deve-se aplicar o seguinte: [1] até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; [2] na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2015) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; [3] após 25/03/2015, o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425.

8. Já no que diz respeito aos juros de mora, estes incidem: [1] no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11.960/2009; [2] de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97).

9. Para que haja a ocorrência da litigância de má-fé, imprescindível que a atitude da parte enquadre-se em alguma daquelas descritas nos incisos do art. 17, do CPC, o que não ocorreu in casu.

10. Recurso parcialmente provido.

(TJ-PA, ApCiv 0051185-13.2010.8.14.0301 Ac. 158.744, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 18/04/2016, Publicado em 02/05/2016)

Assim, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito do policial e o dano causado ao apelado.

A inobservância das garantias constitucionais, ou mesmo sua flexibilização sem a atenção a critérios objetivos de razoabilidade e proporcionalidade revela atuação arbitrária do Estado, devendo ser repudiada em todas as esferas do poder. Como dito, o excesso na atuação policial descaracteriza o exercício do dever legal, impondo-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade objetiva do apelante e o dever de indenizar pelo dano moral.

De igual modo, não vislumbro razão ao apelante quanto ao questionamento do dever de indenizar, eis que o dano deriva do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provado o ultraje, resta demonstrado o dano moral, não sendo necessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico suportado, bastando ficar caracterizado o ato ilícito violador dos direitos da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

O dano moral, por sua vez, resta mais do que evidenciado, sendo inegável que o ingresso sem autorização na residência do senhor Raimundo Nazareno, a atribuição de crime que não cometera, sua condução à viatura e delegacia e as lesões corporais sofridas geram abalo moral pelas humilhações suportadas injustamente por ato de agente que, na verdade, deveria lhe proporcionar segurança.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia arbitrada em sentença deve ser majorada.

O valor da indenização deve ser fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do apelante/apelado Raimundo Nazareno, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela situação vexatória, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes. Neste contexto, consoante bem destacado pelo parecer ministerial, reputo adequado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a fim de reparar o dano moral sofrido
, consoante precedente desta 2ª Turma de Direito Público (Ap nº 0001287-26.2008.8.14.0301, julgado em 13/09/2021) e a jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Policiais civis armados que invadiram o apartamento dos autores e os renderam, em razão do cumprimento de mandado judicial referente a ex morador, que havia se mudado há mais de cinco anos. Preliminar de ilegitimidade ativa das coautoras (mãe e filha) afastada. Desnecessária a prova da residência habitual, comprovada a presença das coautoras na data e local do ocorrido. Falha no exercício da função estatal investigativa. Mandado judicial cumprido sem as cautelas mínimas quanto aos moradores atuais do endereço. Ação violenta e truculenta dos policiais civis. Arrombamento da porta do apartamento dos autores cedo na manhã, enquanto ainda dormiam. Lesões corporais físicas leves verificadas nos pais. Responsabilidade do Estado caracterizada. Indenização por danos morais devida. Mantido o valor fixado em primeiro grau (R$ 80.000, distribuídos da seguinte forma: R$ 30.000,00 para o pai e R$ 30.000 para a mãe, que sofreram lesões físicas, e R$ 20.000 para a filha, que assistiu ao evento). Sentença de procedência mantida. Necessária redução dos honorários advocatícios, para 10% o valor da condenação. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - AC: 10014894820218260510 SP 1001489-48.2021.8.26.0510, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 01/04/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/04/2022)

No que tange ao pleito de condenação em honorários advocatícios em prol da defensoria pública, merece parcial provimento o recurso. Segundo a tese fixada no tema 1.002 do STF (RE 1140005/RJ), superando o enunciado da súmula nº 421 do STJ: “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Em embargos de declaração o STF modulou os efeitos da decisão a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.

Na hipótese, não tendo transitado em julgado a decisão tampouco estando preclusa a matéria, merece provimento o recurso neste item para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) à Defensoria Pública, na forma do art. 20, §4º, do CPC/73, aplicável ao caso em análise, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa e o trabalho desenvolvido pelo defensor.

O percentual ora arbitrado é a justa remuneração ao defensor público que ajuizou e instruiu a ação e a acompanha por longo período, fazendo-se presente na defesa dos interesses de seu assistido, merecendo ser remunerado de forma condizente com o trabalho técnico e zelo que atuou.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação do Estado do Pará
e, em
conheço
e
dou parcial provimento

ao recurso de Raimundo Nazareno
para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10

Belém, 12/12/2023